Tribunal: TJMT
Processo: 1016127-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016127-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO), VERA BRESSIANI - CPF: 600.366.649-87 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LIBERTY GESTAO EM RECUPERACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 57.782.767/0001-37 (CUSTOS LEGIS), 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL POR AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 988 DO CPC. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS SÚMULAS 326 E 479 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de reclamação, com fundamento na ausência dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 988 do CPC.

2.A reclamação visava impugnar acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso que, embora tenha reconhecido a inexistência de relação jurídica entre a autora e o banco, manteve registros pretéritos no SCR e reduziu o valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão da Turma Recursal afrontou as Súmulas 326 e 479 do STJ, autorizando o cabimento da reclamação;

(ii) saber se é admissível o uso da reclamação para reexame da valoração de dano moral, da imposição de multa por agravo interno manifestamente improcedente e da ausência de condenação em custas e honorários;
(iii) saber se houve fundamentação idônea para a multa imposta com base no § 4º do art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclamação possui caráter excepcional e pressupõe demonstração clara de ofensa a precedente vinculante, o que não se verificou no caso concreto.
5. A redução da indenização por dano moral e a manutenção do histórico no SCR decorrem de valoração judicial e não configuram violação direta às Súmulas 326 e 479 do STJ.
6. A ausência de condenação em custas e honorários está amparada no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

7. A multa aplicada com fundamento no § 4º do art. 1.021 do CPC foi devidamente fundamentada na improcedência do agravo interno.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A reclamação cível não é cabível como sucedâneo recursal para rediscutir matéria fático-probatória ou valoração judicial, ainda que sob alegação de violação a precedentes. 2. A fixação de valor de indenização por danos morais, a ausência de condenação em custas e honorários nos Juizados Especiais e a imposição de multa por recurso manifestamente improcedente não configuram, por si sós, afronta direta às Súmulas 326 e 479 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 988 e 1.021, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução nº 3/2016 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1015048-33.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 21.03.2024; TJMT, N.U. 1019761-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Seção:

Trata-se de Agravo interno interposto por VERA BRESSIANI contra decisão monocrática de id. 288111853 que não conheceu da Reclamação Cível ante a ausência dos pressupostos legais de admissibilidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.

A Reclamação tem por objeto o acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, nos autos do processo nº 1039107-14.2024.8.11.0001, o qual, segundo a agravante, violou as Súmulas 479 e 326 do STJ, bem como os §§ 3º e 4º do art. 1.021 do CPC.

A agravante alega ter sido vítima de fraude bancária reconhecida extrajudicialmente pelo Banco do Brasil S.A., que resultou na indevida negativação de seu nome no SCR, e que, embora a Turma Recursal tenha reconhecido a inexistência da relação jurídica, determinou a exclusão do registro apenas a partir do pedido administrativo, mantendo o histórico pretérito e frustrando a recomposição integral do
status quo ante
.

Questiona ainda a redução da indenização para R$ 4.000,00, a ausência de condenação do banco ao pagamento de custas e honorários e a imposição de multa por recurso supostamente inadmissível, sem fundamentação. Requer o provimento do Agravo Interno para a regular tramitação da Reclamação (id. 290280388).

O terceiro interessado Banco do Brasil não apresentou contrarrazões.

Desnecessário o parecer da Procuradoria de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Seção:

Não se tratando de hipótese de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 134-A, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal, submeto o presente agravo interno à deliberação da Egrégia Seção de Direito Privado.

O presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a reclamação ajuizada por VERA BRESSIANI, a qual se fundamenta na suposta afronta, pelo acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, aos enunciados das Súmulas nº 326 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a agravante, o referido acórdão reduziu indevidamente o montante da indenização por danos morais fixado na sentença e reconheceu como regular a exclusão dos registros mantidos em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), mesmo diante do reconhecimento extrajudicial de fraude pelo próprio Banco do Brasil S.A.

A reclamação, contudo, possui caráter excepcional e finalístico, sendo cabível apenas para assegurar a observância e a autoridade de precedentes vinculantes, não se configurando como meio próprio para reapreciação do conjunto probatório ou revisão de decisões amparadas em interpretação plausível do ordenamento jurídico.

Sua admissibilidade restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC, incumbindo à parte demonstrar, de forma inequívoca, o enquadramento da controvérsia nos estritos limites legais.

Nos termos do art. 1º da Resolução nº 3/2016 do STJ e do art. 15-D do Regimento Interno deste Tribunal, compete aos Tribunais de Justiça julgar reclamações destinadas a impugnar decisões proferidas pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais.

No caso, a autora ajuizou ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando a abertura indevida de conta e contratação fraudulenta de serviços bancários em seu nome. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização por dano moral em R$ 6.000,00, sem, contudo, declarar a inexistência da relação jurídica ou determinar expressamente a exclusão do registro do SCR, ante a comprovação da baixa administrativa do apontamento.

Em grau recursal, a 3ª Turma Recursal reduziu o valor da indenização para R$ 4.000,00, reconheceu expressamente a inexistência da relação jurídica e afastou a condenação ao pagamento de custas e honorários, nos termos da Lei 9.099/95.

Posteriormente, foi negado provimento ao agravo interno interposto pela autora, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ensejando o ajuizamento da presente reclamação, cujo seguimento foi indeferido liminarmente.

A pretensão recursal da autora apoia-se nos enunciados das Súmulas 326 e 479 do STJ. No entanto, não se constata violação direta e evidente a tais precedentes. A quantificação da indenização por danos morais insere-se na esfera discricionária do magistrado, que deve ponderar as circunstâncias do caso concreto com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo parâmetro normativo fixo que imponha uniformidade de valores.

De igual modo, a não imposição de custas e honorários nos Juizados Especiais encontra respaldo na regra específica do art. 55 da Lei 9.099/95, não representando, por si só, afronta a precedente de observância obrigatória. Nessas circunstâncias, não se evidenciam motivos que autorizem o regular processamento da reclamação.

O que se verifica é mera discordância quanto ao conteúdo do julgado da Turma Recursal, situação que não autoriza a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, a teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, colho os seguintes julgados desta Seção de Direito Privado:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SÚMULA 385 DO STJ - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu liminarmente a Reclamação proposta pelo ora agravante, por inexistir violação à Súmula 385 do STJ e estar sendo usada com sucedâneo recursal. Precedentes.” (TJMT. N.U 1015048-33.2022.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Seção de Direito Privado, j. 21/03/2024, DJe 25/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. ART. 988, III, DO CPC. DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA N. 229 DO STJ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente reclamação ajuizada em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob fundamento de utilização da via reclamatória como sucedâneo recursal, com ausência de cabimento conforme art. 988 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar se o acórdão da Turma Recursal contrariou a Súmula 229/STJ, ao reconhecer prescrição ânua de ação securitária, sendo cabível a reclamação constitucional para assegurar a autoridade da jurisprudência do STJ. III. Razões de decidir 3. O entendimento da Turma Recursal não se contrapôs à Súmula 229/STJ, considerando-se que houve ciência inequívoca da negativa de cobertura securitária pela seguradora em 2018, marco inicial do prazo prescricional. 4. A pretensão dos agravantes visa ao reexame de fatos e provas por meio de reclamação, em contrariedade à jurisprudência que veda o uso deste instrumento como sucedâneo recursal (art. 988, CPC e Resolução 03/2016-STJ). 5. A ausência de comprovação pelos agravantes de fato constitutivo de seu direito reforça a improcedência do recurso, além de haver elementos suficientes para sustentar a prescrição reconhecida no acórdão recorrido. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “A reclamação constitucional não é cabível como sucedâneo recursal para reexame de fatos e provas.” “Reconhecida a ciência inequívoca da negativa securitária, o prazo prescricional anual é válido conforme art. 206, § 1º, inc. II, b, do CC c/c Súmula 229 do STJ.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
988 e 373, I; CC, art. 206, § 1º, inc.
II, b; CDC, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 229/STJ; STJ, AgInt na Rcl 46.430/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 20/08/2024; TJMT, N.U. 1012824-88.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 11/12/2023. (N.U 1019761-80.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Seção de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

No que se refere à multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, observa-se que sua aplicação decorreu da interposição de agravo interno tido como manifestamente improcedente, com devida motivação exposta na decisão que a impôs. Assim, ausente qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos adotados, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu liminarmente a reclamação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025